Tribunal: TJDFT
Processo: 0767780-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0767780-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: E. E. S. D. S. RECORRIDO: M. P. D. D. F. E. D. T. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO ARE 901.623. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 857). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal por supostas omissões sob o fundamento de que não houve manifestação acerca do próprio conceito de tipicidade do art. 19 da LCP, visto afrontar o art. 5o, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal. Alega que, em relação à análise da reincidência, utilizada como o único fundamento para afastar o regime inicial aberto, viola a Súmula 719 do STF e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Defendeu a necessidade de manifestação sobre o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso extraordinário. 3. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Em seus itens 6 e 10, o acórdão deixou claro que a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. Além disso, o entendimento das Turmas Recursais e do STJ sobre o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Outrossim, o acórdão (item 5) consignou que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral no ARE no 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao tema. No que concerne ao princípio da taxatividade, o julgado dispôs no item 7 que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. 4. Ademais, destaca-se que, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE no 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 5. Assim, é necessário concluir que o julgado proferido por esta Turma Recursal está de acordo com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral. 6. Por fim, o Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 7. Em relação ao regime de cumprimento de pena, ao contrário do que alegado pelo embargante, o acórdão embargado se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 62154567), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 64475880). 8. A tese de que o acórdão em questão manteve integralmente a sentença condenatória, sem mencionar a análise da reincidência para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não foi objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão do tema. Como se trata de argumentos recursais novos, que não foram invocados na época própria que antecedeu o julgado, é evidente a inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão. 9. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com supostas omissões no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 10. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.” “APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 478 DO STF. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE NA DELEGACIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o acusado, incurso na contravenção penal tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei no 3.688/1941), e no crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto. 2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 3. A Defesa, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta em relação à contravenção penal do porte de arma branca por ausência de regulamentação, uma vez que o tipo penal carece de complementação legislativa, e ausência de dolo, por não apresentar uma ameaça. Quanto ao crime de falsa identidade, asseverou a atipicidade da conduta e a ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito por conta da evidente falsidade que prontamente foi desvendada. 4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 62817893). 5. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico. 6. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 7. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. 8. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 831/2022 - 5a DP (ID 62154133), Ocorrência Policial no 11.413/2022 - 5a DP (ID 62154134), Auto de Apresentação e Apreensão no 658/2022 (ID 62154135), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 9. A declaração prestada pela testemunha policial em Juízo é uníssona ao afirmar que, ao realizar patrulhamento, o réu foi submetido à abordagem policial, quando foi encontrada uma arma branca (faca) em sua blusa de frio. Ao ser questionado, o acusado afirmou que usava a faca para defesa pessoal. Além disso, o réu apresentou-se como Manoel. Diante da suspeita de se tratar de nome falso, o acusado foi conduzido à Delegacia para averiguação, ocasião em que foi constatada a sua verdadeira identidade. Em seu interrogatório, o apelante confirmou os fatos narrados, alegando que a portava a faca para se defender e que informou outro nome aos policiais por medo de ser apreendido (ID 62154547). 10. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021. 11. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478). 12. Nesse aspecto, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a descoberta posterior da identidade real após a realização de diligências pela autoridade policial. 13. Precedente: “[...] 4. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Ademais, a real identidade só foi verificada após exame papiloscópico, e não por arrependimento ou conduta voluntária do denunciado”. (Acórdão 1670793. 07062185620228070003. Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 02/03/2023. Publicado no PJe: 15/03/2023). 14. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão: 1756641. 07077255220228070003. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 11/09/2023. Publicado no PJe: 29/09/2023. 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 16. Sem custas e sem honorários. 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além da violação à Súmula no 719 do STF ao argumento de que o simples fato da reincidência não se mostra idôneo para fixação do regime prisional inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assevera que o Órgão Julgador deve adequar a resposta estatal ao caso específico e fundamentar a decisão pelo regime mais gravoso de maneira concreta. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que, conforme consta no acórdão que julgou os embargos declaratórios (ID 65506193), a parte recorrente inovou quanto à tese da reincidência como único fundamento para determinação do regime de cumprimento de pena inicial quando da interposição dos aclaratórios. Ademais, se mostra incabível recurso extraordinário fundado na ofensa a enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa disposição do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, tratando-se de hipótese de ofensa reflexa e óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido está o RE 1185293 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 26/8/2020. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. Portanto, o acórdão vergastado está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, haja vista ter decidido de forma fundamentada a questão posta em debate e analisado os fatos expostos pela parte, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal